Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ACÓRDÃO OMISSO EM PARTE. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Diante da omissão quanto à violação a preceito legal, necessária a sua retificação, para sanar o vício e afastar a hipótese aventada nos aclaratórios.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.